Tribunal: TJMT
Processo: 1083799-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083799-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISADORA MOURA BRUNINI - CPF: 053.755.291-06 (RECORRENTE), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1083799-98.2024.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ISADORA MOURA BRUNINI.

Recorrido(s):
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS EM BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE. FALTA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de alegada avaria em bagagem de mão despachada durante voo doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações decorrentes do transporte aéreo nacional; (ii) verificar se estão presentes os elementos probatórios mínimos que autorizem a responsabilização civil da companhia aérea pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo nacional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 32, § 4o, da Resolução no 400/2016 da ANAC exige que o protesto por violação ou avaria em bagagem seja realizado em até 7 dias do recebimento. A ausência de comunicação no prazo legal e de registro formal (RIB) gera presunção de regularidade do transporte, nos termos do art. 754 do Código Civil.

Ainda que a relação seja regida pelo CDC, cabe à parte autora comprovar, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova não é automática e exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não se verifica no caso.

Fotografias apresentadas, desacompanhadas de documento de protesto ou de registro contemporâneo à viagem, não constituem prova idônea do dano, nem são suficientes para afastar a presunção de regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações de indenização por falha na prestação de serviço de transporte aéreo nacional.

A ausência de protesto formal no prazo legal e de comprovação mínima do dano afasta a responsabilidade civil da companhia aérea por avaria em bagagem.

A inversão do ônus da prova no CDC não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 4o; CC, art. 754.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.495.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.05.2024; TJPR, Recurso Inominado no 0054090-89.2023.8.16.0014, rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1037323-70.2022.8.11.0001, rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 281199462, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, sustentando que sua bagagem de mão foi danificada ao ser despachada, em evidente falha na prestação do serviço. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, a recorrida pugna pela aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto,
rejeita
-se a preliminar. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou, com a empresa reclamada, transporte aéreo no trecho de Cuiabá a São José do Rio Preto/SP, entre os dias 21 e 23/11/2024, para acompanhar seu sogro em consulta médica.

Informa que o trajeto de ida transcorreu sem intercorrências, porém, no retorno, sua bagagem de mão foi despachada a pedido da companhia aérea, com a devida identificação de item frágil.

Ao chegar a Cuiabá, verificou que a mala encontrava-se danificada. Afirma que não localizou funcionários disponíveis para prestar assistência imediata e, em razão da longa fila no balcão de atendimento, e por estar acompanhada de um bebê de colo, não conseguiu registrar reclamação naquele momento.

Por sua vez, a companhia aérea sustenta que a autora não apresentou qualquer comprovação dos fatos alegados, destacando a ausência de registro da irregularidade no aeroporto, documento imprescindível para apuração da responsabilidade da empresa. Sem o relatório de dano, afirma que não teve meios de adotar providências ou averiguar a suposta avaria.

Acrescenta, ainda, que a demandante não comunicou a ocorrência dentro do prazo de sete dias, previsto na regulamentação aplicável, deixando de apresentar as provas necessárias à comprovação de seu direito.

Pois bem, no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante o art. 32, § 4o, da Resolução no 400/2016 da ANAC dispõe, “
nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento
”.

Ainda, a ausência de registro de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou comunicação à companhia aérea do prazo legal gera presunção de regularidade no transporte de bagagem, eximindo o transportador aéreo de responsabilidade civil, consoante art. 754 do Código Civil.

Inclusive, as fotografias juntadas aos autos não permitem aferir, com segurança, se as avarias na bagagem ocorreram antes ou após a viagem, ou mesmo se decorreram efetivamente do transporte realizado.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA
.
REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO
. RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 29.11.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AVARIA NA BAGAGEM DESPACHADA
.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB)
. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua pretensão.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e matérias, porquanto os fatos elencados no processo comprovam que o prejuízo material e moral da autora.

3.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

4.

Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB
. Nessa esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.

5.

O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento
.

6.

No caso em concreto, em que pese a recorrente alegar que a sua bagagem foi danificada e que a reclamada negou-se a fornecer o reparo adequado,
verifica-se que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e não comprovou ter realizado o requerimento administrativo no momento oportuno, nos termos do art. art. 373, I, do CPC
.

7.

As fotografias juntadas pela parte autora não se prestam para o fim desejado, porquanto não há o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), tampouco prova de protocolo de reclamação administrativa
.

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
(...) (N.U 1037323-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025